Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-96.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
V) EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADO COM DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRIMEIRO REQUERIDO, ORA SEGUNDO APELANTE - PRELIMINAR REJEITADA – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE PESSOAL, O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA E A EFETIVA INCAPACIDADE PERMANENTE – DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Ao revés do que tenta fazer crer, sua responsabilidade junto ao requerido, ora apelado, está claramente demonstrada nos autos, haja vista que, conforme os fatos narrados na petição inicial, todo o trâmite para o recebimento do seguro foi realizado na agência bancária do requerido, ora segundo apelante (situação fática que sequer foi refutada em contestação), razão pela qual sua legitimidade passiva restou demonstrada.
Constatado o nexo causal entre o acidente pessoal (queda), o diagnóstico da doença e a efetiva incapacidade permanente, não há que se falar na improcedência da demanda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005384-96.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA - CPF: 396.536.091-49 (EMBARGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4771-68 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADO COM DANOS MORAIS

– SEGURO DE VIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRIMEIRO REQUERIDO, ORA SEGUNDO APELANTE - PRELIMINAR REJEITADA – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE PESSOAL, O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA E A EFETIVA INCAPACIDADE PERMANENTE – DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Ao revés do que tenta fazer crer, sua responsabilidade junto ao requerido, ora apelado, está claramente demonstrada nos autos, haja vista que, conforme os fatos narrados na petição inicial, todo o trâmite para o recebimento do seguro foi realizado na agência bancária do requerido, ora segundo apelante (situação fática que sequer foi refutada em contestação), razão pela qual sua legitimidade passiva restou demonstrada.

Constatado o nexo causal entre o acidente pessoal (queda), o diagnóstico da doença e a efetiva incapacidade permanente, não há que se falar na improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e o segundo por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulado com Danos Morais de n.o 1005384-96.2018.8.11.0006, ajuizada por
LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA
em face do segundo apelante e de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento do seguro ao requerente no valor de R$ 80.198,60 (oitenta mil, cento e noventa e oito reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

ii) condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 121929639), a requerida
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, ora primeira apelante, narra que, como esclarecido em contestação, para fazer jus ao recebimento de indenização securitária fundada em cobertura de Invalidez Permanente por Acidente – IPA é necessária a ocorrência de um “acidente pessoal”.

Diz que, no caso, através do laudo pericial e dos documentos juntados com a inicial, restou demonstrado que o requerente, ora apelado, é portador de discopatia degenerativa na coluna e osteoartrose interfacetária, ou seja, doenças degenerativas.

Narrados esses fatos, sustenta que o requerente, ora apelado, não faz jus ao recebimento da indenização fundada na cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA, uma vez que as sequelas apontadas na inicial não se originam de “acidente pessoal”, mas, sim, são provenientes de doenças degenerativas.

Subsidiariamente, defende que o Juiz sentenciante aplicou de maneira incorreta a Tabela da Susep.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Já em suas razões recursais (id. 121929643),

o requerido BANCO DO BRASIL S.A., ora segundo apelante, aduz sua ilegitimidade passiva, eis que, ao repassar a proposta do seguro, somente age como intermediário entre o consumidor e a seguradora.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 121929651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO, ORA SEGUNDO APELANTE).

Eminentes pares:

O requerido BANCO DO BRASIL S.A., ora segundo apelante, aduz sua ilegitimidade passiva, eis que, ao repassar a proposta do seguro, somente age como intermediário entre o consumidor e a seguradora.

Não assiste razão ao requerido, ora segundo apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, sua responsabilidade junto ao requerido, ora apelado, está claramente demonstrada nos autos, haja vista que, conforme os fatos narrados na petição inicial, todo o trâmite para o recebimento do seguro foi realizado na agência bancária do requerido, ora segundo apelante, situação fática que sequer foi refutada em contestação.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excerto da petição inicial de id. 121923472 – págs. 6 e 7:

“(...).

Em 08 de março de 2018,
o Requerente formalizou o Aviso de Sinistro no 20180205253, junto ao Banco do Brasil
(Anexo VII),
onde, também, foi preenchido o formulário de sinistro 93201802141
(Anexo VIII)
e autorização de pesquisa médica para coleta de informações pela área médica ou assessoria médica da seguradora
(Anexo IX), bem como, assinou termo onde declarou que sua assinatura não implica no reconhecimento de direito à indenização securitária, a qual está condicionada à verificação da cobertura do evento e apuração do valor devido pela companhia seguradora, de acordo com as condições contratuais do seguro (Anexo X).

No dia 20 de abril de 2018, o Requerente preencheu autorização de pagamento de sinistro para crédito em conta, cujo formulário faz parte do processo de liquidação de sinistro pela Seguradora Requerida, sendo, desta feita, anotado o número de sinistro 20180205253/ 93201802141, proposta 23463522 e
o entregou na agência 4111-4 do Banco do Brasil
, na cidade de Campos de Júlio – MT (Anexo XIII). 17.
De toda a documentação tramitada junto ao Banco do Brasil foi gerado o protocolo 19320180214111052018150914
, onde foi informado que o prazo para liquidação do sinistro é iniciada a partir da entrega de toda a documentação solicitada pela Seguradora (Anexo XIV).”

Nesse sentido, sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA No 7/STJ.

1.
"É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006).

2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012).

3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula no 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula no 7 desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 12/12/2013)”

Também, nesse sentido o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÕES - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SEGURO DE VIDA - NEGATIVA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE DO BANCO ESTIPULANTE - REJEITADA NO MÉRITO - AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA - RECURSOS DESPROVIDOS

A instituição financeira tem legitimidade passiva para responder pelos atos e obrigações do contrato de seguro de vida, porquanto, aos olhos do consumidor, a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a empresa de seguro
. A seguradora não pode se esquivar do dever de indenizar sob a alegação de que o segurado omitiu informações sobre o seu estado de saúde, mormente quando não foram exigidos exames clínicos prévios, nem mesmo restou comprovada a má-fé.

A recusa injustificada da cobertura objeto de contrato de seguro de vida e acidentes pessoais caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, cuja condenação ao pagamento de indenização independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado.

(N.U 0000486-36.2013.8.11.0005, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido BANCO DO BRASIL S.A., ora segundo apelante.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulado com Danos Morais de n.o 1005384-96.2018.8.11.0006, ajuizada por LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA

em face do BANCO DO BRASIL S.A. e de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, ora primeira apelante, sustenta que o requerente, ora apelado, não faz jus ao recebimento da indenização fundada na cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA, uma vez que as sequelas apontadas na inicial não se originam de “acidente pessoal”, mas, sim, são provenientes de doenças degenerativas.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, notadamente através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo de origem, extrai-se que as sequelas apontadas na inicial se originam do acidente pessoal (queda) sofrido pelo requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, ao concluir o seu laudo e responder os quesitos apresentados pelas partes, o perito judicial consignou expressamente que as lesões sofridas pelo requerente, ora apelado, decorreram de causa traumática ou seja, da queda sofrida, caracterizando o nexo causal entre o acidente pessoal e a sua incapacidade permanente.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 121929621:

“
4 – Conclusão:

A partir dos fatos aqui expostos, assim como pelos documentos anexos aos autos, permite-nos admitir que o dano é decorrente de doença crônica degenerativa em um segmento da coluna lombar (L4-L5) agravada por queda de altura com lesão em outro seguimento da coluna lombar (L3-L4) resultando a somatória dos danos em comprometimento de função de membros inferiores.

Sendo assim,
existe nexo de causalidades entre uma das patologias apresentadas e o dano apresentado
, concluindo-se que o autor apresentava doença crônica em coluna lombar que foi agravada devido ao acidente doméstico, ocasionando incapacidade permanente.
(grifo nosso).

“RESPOSTAS AOS QUESITOS

Quesitos da Parte Autora:

Qual o diagnóstico do acidentado?

Resposta: Hérnias de disco recente em L3-L4 e crônicas degenerativas em L4-L5, com compressão de raiz nervosa nestas regiões (id: 15281566).

As lesões decorreram de causa traumática?

Resposta: SIM, Doença crônica degenerativa agravada por acidente doméstico.

Qual a causa?

Resposta: Doença crônica degenerativa de discos intervertebrais da coluna lombar agravada por acidente doméstico, queda de própria altura.”

Nesse contexto, constatado o nexo causal entre o acidente pessoal (queda), o diagnóstico da doença e a efetiva incapacidade permanente, não há que se falar na improcedência da demanda.

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ainda, não há que se falar na redução do valor do seguro, haja vista que, observando a tabela estabelecida na apólice (id. 121929522 – págs. 7 a 10) e o cálculo apresentado em suas razões recursais (id. 121929639 – pág. 21), observa-se o equívoco cometido pela requerida, ora primeira apelante. Explico.

É que a requerida, ora primeira apelante, ao invés de utilizar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) (referente a “imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral”, estabelecido na tabela de id. 121929522 – págs. 7 a 10), fez seu cálculo utilizando o percentual de 14% (quatorze por cento), o qual não está especificado na tabela constante da apólice.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da tabela de id. 121929522 – págs. 7:

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora primeira apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022